Tribunal: TJBA
Processo: 8030272-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8030272-49.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: PEDRO VIEIRA CUNHA

ADVOGADO: RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Bradesco Saúde S/A contra a decisão do MM. Ju
iz
da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Execução Provisória nº 8050271-82.2025.8.05.0001, ajuizada por Pedro Vieira Cunha, rejeitou a Impugnação à Execução, mantendo ordem de bloqueio de valores em desfavor da operadora de plano de saúde. O Agravante alegou ter cumprido, integralmente, a tutela de urgência que determinava a autorização de tratamento médico com internação por até 160 dias, sustentando que a execução provisória, com pedido de bloqueio de R$ 397.641,60 (trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), além de multa de R$ 9.000,00, baseava-se em alegação infundada de descumprimento. Pleiteou concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso para afastar a ordem de bloqueio.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. De
finir se houve descumprimento da tutela de urgência, que justificasse a execução provisória com bloqueio de valores; e estabelecer se é legítima a manutenção da ordem de bloqueio, mesmo diante da alegação de cumprimento da obrigação pela operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio de valores, para garantir a efetivação de tutela provisória, encontra respaldo no art. 297 do CPC, que autoriza o
Magistrado
a adotar medidas que entender adequadas, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

4. A alegação de cumprimento da obrigação pela operadora de saúde não restou comprovada nos autos da
E
xecução, especialmente quanto ao efetivo custeio do tratamento ou à apresentação de documentos fiscais que evidenciassem a realização do serviço.

5.
O
decisum
observou os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, permitindo, inclusive, o levantamento dos valores bloqueados mediante comprovação do cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 297, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de
I
nstrumento e Agravo Interno n
º
8030272-49.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
,

send
o Agravado
PEDRO VIEIRA CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.